Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PACIENTE COM NEFRITE LÚPICA. MEDICAMENTO OFF LABEL. MULTA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória com objetivo de que o plano de saúde autorize e custeie medicamento prescrito pelo médico assistente.
2. Decisão anterior – a decisão deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à agravante-ré autorizar e custear o medicamento Rituximabe para o tratamento de nefrite lúpica, sob pena de multa diária.
3. Legislação - incidem as disposições do CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os de autogestão, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em: (i) averiguar a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência; e (ii) verificar se houve fixação de prazo exíguo para o cumprimento da tutela antecipada e se o valor atribuído à multa por descumprimento é desarrazoado e desproporcional.
III – Razões de decidir
5. Há cobertura contratual para tratamento da patologia da autora, portadora de nefrite lúpica causada por lúpus eritematoso sistêmico, logo, abusiva a recusa em fornecer a medicação prescrita pelo médico assistente, sob alegação de que o uso é experimental (off label).
6. Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantida a r. decisão que deferiu a tutela de urgência à autora e determinou que a agravante-ré autorize e custeie o tratamento da autora com o medicamento Rituximabe em clínica conveniada.
7. A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa.
8. A obrigação é de autorização de medicamento e, ante o quadro de saúde da agravada-autora, também não há relevância na alegação de que houve fixação de prazo exíguo para o cumprimento da tutela provisória, que, inclusive, já foi implementada.
IV - Dispositivo
9. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, e 537, §1o; Lei no 9.656/1998, art. 10, §§12 e 13, I.